Tribunal: TJBA
Processo: 8020727-92.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020727-92.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA ELIZABETE DE SOUZA

Advogado(s)
:
LIGIA DE OLIVEIRA POLITANO, ANDREA KARINE DE SOUZA PEREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA
DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS
.
CONTRATOS TEMPORÁRIOS E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE QUALQUER HIPÓTESE
DE EXCEPCIONALIDADE
. NULIDADE RECONHECIDA.
DIREITO AO LEVANTAMENTO/RECEBIMENTO DE

FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. RECOLHIMENTO DEVIDO, TODAVIA SEM A MULTA DE 40%. SENTENÇA MANTIDA. ADEQUAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COM MAJORAÇÃO – ART. 85, §§ 4º, II E 11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n°.8020727-92.2022.8.05.0150
,

oriundos da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Lauro de Freitas, na qual figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS
e Apelada
MARIA ELIZABETE DE SOUZA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E

NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.